Tribunal: TJBA
Processo: 8003077-23.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003077-23.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: MARIZETE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) E INCENTIVO AO MAGISTÉRIO (GIM). PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. REDUÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais relativas às Gratificações de Atividade Complementar (GAC) e de Incentivo ao Magistério (GIM), ambas no percentual de 25% sobre os vencimentos da autora, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 023/2010, observada a prescrição quinquenal. A sentença determinou também o pagamento de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de o Município pagar as referidas gratificações em percentual inferior ao estabelecido na legislação municipal, sob o argumento de que há margem discricionária para fixação dos valores e que eventual condenação deve observar a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 33 da Lei Municipal fixa expressamente o percentual de 25% para a GAC, sem margem para interpretação diversa.

4. Quanto à GIM, embora a redação legal admita fixação "até 25%", a ausência de ato normativo que regulamente os critérios de avaliação torna indevida a redução do percentual.

5. A omissão do Município em regulamentar a gratificação não pode ser usada para prejudicar o servidor, conforme entendimento pacífico do TJBA.

6. A fixação de percentual inferior sem motivação específica afronta os princípios da legalidade e isonomia previstos nos arts. 5º, caput e inciso II, e 37 da CF/88.

7. Alegações genéricas de dificuldades financeiras e de respeito à LRF não legitimam o descumprimento da norma legal, conforme entendimento firmado no Tema 1.075/STJ.

8. A sentença corretamente observou a prescrição quinquenal, bem como aplicou adequadamente os critérios de juros e correção monetária.

9. Honorários sucumbenciais deverão ser majorados na liquidação, conforme art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"

1. É ilegal a fixação de percentual inferior ao previsto na Lei Municipal para a Gratificação de Atividade Complementar (GAC), quando esta determina valor fixo de 25%."

"2. A ausência de regulamentação da Gratificação por Incentivo ao Magistério (GIM) impede a fixação de percentual inferior ao máximo previsto na lei municipal, configurando violação aos princípios da legalidade e isonomia."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8003077-23.2023.8.05.0271
, de Valença, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Apelada
MARIZETE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA